Tribunal: TJBA
Processo: 8151479-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151479-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SANTOS PICINATTI

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PELA TRANSPETRO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO SANTOS PICINATTI
contra o Acórdão de ID 84127691, o qual conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão no julgado quanto a localidade das contratações apontadas, o número de terceirizados e quanto à análise das provas que comprovam a permanência dos terceirizados na Transpetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só são admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A mera discordância com a decisão proferida ou a intenção de rediscutir o mérito não configura vício sanável por embargos de declaração.

5. Todas as questões apontadas como omitidas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício integrativo.

6. Segundo jurisprudência do STJ, não há obrigatoriedade de o julgador rebater ponto a ponto todas as alegações das partes, bastando motivação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151479-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRUNO SANTOS PICINATTI e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06